Tribunal: TJDFT
Processo: 0748565-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748565-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Allan Ichikawa Rodrigues Froes Agravadas: Mapfre Seguros Gerais S/A BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Allan Ichikawa Rodrigues Froes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0729323-97.2024.8.07.0001, assim redigida: “Processo em fase de saneamento e organização. Contestação da BB Corretora no ID 209763535. Alega preliminar de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva. Contestação da Mapfre no ID 210290634. Sem preliminares. Réplica no ID 213096908. É o relato. Decido. A preliminar de ausência de interesse não faz sentido. Primeiramente, porque o interesse processual é analisado a partir dos fatos narrados pelo autor na petição inicial (Teoria da Asserção), e no caso, a tutela pretendida é útil, adequada e necessária em razão da recusa administrativa de cobertura. Em segundo lugar, a Ré se limitou a discorrer sobre o interesse de agir, sua previsão legislativa e conceitos doutrinários, sem apontar, no caso concreto, a razão pela qual o Autor careceria de tal interesse. A segunda Requerida tem razão, entretanto, quanto à sua legitimidade passiva. Embora se trate de relação tipicamente consumerista e que, como tal, haja solidariedade dos fornecedores, a jurisprudência do STJ afasta a solidariedade quando a suposta causa do dano não possa ser imputada a todos os fornecedores. Nesse sentido: "DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE SIMPLESMENTE VENDE A PASSAGEM AÉREA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE POR FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem. 3. A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos arts. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço. 5. Recurso especial provido". (REsp 1994563/MG, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 25/10/2022, DJe de 30/11/2022) No caso, não se ignora o papel da corretora de seguros e o dever de informação que lhe cabe. Todavia, o Autor não aponta falha ou omissão da corretora em informá-lo das hipóteses de exclusão de cobertura, nem questiona a validade da cláusula contratual, nem imputa à corretora o dever contratual de indenizá-lo. A ilegitimidade fica ainda mais evidente ao observar que não há pedido (de mérito) contra a Corretora, sendo incabível a correção da irregularidade neste momento, pois, acarretaria alteração da causa de pedir e do pedido. Sendo assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda Ré e a excluo do processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Por conseguinte, condeno o Autor ao pagamento de honorários no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa, em favor do advogado da segunda Requerida. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Diante disso, observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 66184746), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao, na etapa de saneamento do processo, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação pela sociedade anônima BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A. Destaca a legitimidade passiva da pessoa jurídica corretora, pois a regra prevista no art. 7o do CDC enuncia que todos envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por danos experimentados pelo consumidor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a rejeição da preliminar de ilegitimidade suscitada na contestação oferecida pela sociedade anônima BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 66184751) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 66184752) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a legitimidade passiva da sociedade anônima BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A. No presente caso, por meio da petição inicial que veiculou a ação de reparação de danos, o autor, ora agravante, pretende obter a reparação em virtude dos prejuízos experimentados em razão de acidente de veículos, com amparo em contrato de seguro celebrado com a sociedade anônima seguradora, Mapfre Seguros Gerais S/A, por intermédio da sociedade anônima corretora. Nota-se que a relação jurídica negocial havida entre as partes é tipicamente de consumo, nos termos das regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Ainda de acordo com as normas enunciadas pelos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do mencionado diploma legal, é objetiva e solidária a responsabilidade de todos os agentes que, de algum modo, tenham participado da cadeia de consumo. Assim, como a corretora de seguros integra a cadeia de fornecimento de serviço, deve ser reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo de demanda. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA DE SEGUROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. RENDA VITALÍCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A empresa corretora de seguros que participa da cadeia de consumo tem legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a reparação de danos decorrentes de abalroamento de veículo segurado. 2. Não há cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova quando o acervo probatório carreado aos autos, em somatório com as alegações das partes, são suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. O recolhimento do preparo do recurso, em flagrante comportamento contraditório, demonstra a capacidade da parte em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. 4. Se não ocorreu fato capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, mantém-se incólume a obrigação de indenizar. 5. No caso em exame, inexiste bis in idem em relação aos lucros cessantes e a condenação em pagamento de renda vitalícia, pois os primeiros correspondem ao período de inatividade, ou seja, desde a data do acidente até o fim da convalescença, enquanto que a renda vitalícia se inicia após o período de convalescença, quando o autor estiver apto a retornar ao trabalho. 6. “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (Enunciado no 537 da Súmula do Colendo STJ). 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1037417, 20150110673028APC, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CORRETORA DE SEGUROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO: ABALRROAMENTO DE VEÍCULO. MANOBRA IMPRUDENTE PRATICADA PELO RÉU. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A empresa corretora de seguros que participa da cadeia de consumo tem legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda objetivando a reparação de danos decorrentes de abalroamento de veículo segurado. 2. O condutor do veículo, ao realizar manobras no trânsito, deve agir com a cautela prescrita nos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da preferência assegurada em relação a veículos de maior porte. 3. Não havendo elementos de prova aptos a demonstrar que o condutor do veículo de propriedade da empresa autora teria contribuído para a ocorrência do acidente de trânsito, não há como ser reconhecida a culpa concorrente. 4. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos.” (Acórdão 829776, 20120110961810APC, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2014) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. IPVA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. I – As pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de produção do serviço colocado à disposição do consumidor respondem solidariamente pelos danos causados. Há, portanto, legitimidade passiva da corretora e da seguradora em contratos de seguro de veículo. II – É devida a restituição do valor do IPVA pago pela autora nos anos em que em que o veículo sinistrado deveria estar sob a responsabilidade da seguradora. III – Se a hipótese dos autos não caracteriza um simples inadimplemento contratual, capaz de gerar mero dissabor, mas demonstra total descaso com a autora, em nítida ofensa à sua dignidade, é devida a compensação por danos morais. IV – O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva. V – A parte que altera a verdade dos fatos incorre na hipótese do art. 80, inciso II, do CPC, devendo ser condenada em multa por litigância de má-fé. VI – Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se provimento ao recurso da autora.” (Acórdão 1182333, 0739469-47.2017.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2019) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMERISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA CORRETORA. INCIDÊNCIA DO CDC. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. COMPROVAÇÃO DO DANO, DA AÇÃO CULPOSA DA SEGURADA E DO NEXO CAUSAL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBSERVADOS. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RECURSO DA SEGURADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA CORRETORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal (preparo), sem o devido saneamento, mesmo após regular intimação da parte apelante, não se conhece do recurso interposto pela corré (segurada), nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), haja vista que as partes estão abrangidas pela definição de fornecedor, do art. 3o, § 2, e de consumidor, art. 2o do CDC, da referida norma. 3. A corretora do contrato de seguro automotivo, atuando na relação jurídica como administradora, intermediando a contratação, está inserida na cadeia de fornecedores da relação de consumo e, por tal razão, tem legitimidade passiva e responde objetiva e solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, do CPC. 4. Demonstrado o dano, a ação culposa da segurada e o nexo de causalidade em acidente de trânsito provocado pela segurada, afiguram-se presentes os pressupostos da responsabilidade civil, de tal modo que o terceiro prejudicado (não segurado e proprietário do veículo abalroado) deve ser indenizado pelos prejuízos experimentados. 5. Se não há impugnação específica, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença a título de dano material. 6. Evidenciada a renitência dos réus em cobrir o sinistro, aliado ao fato de que já se passaram mais de dois anos da data dos fatos, conclui-se pela existência de circunstâncias que, reunidas, são causadoras de aflições e angústias para o autor, que teve seu veículo demasiadamente afetado pela colisão, impossibilitando-o, inclusive, de utilizá-lo por longo período. Logo, identifica-se lesão moral indenizável. 7. Se a indenização por danos morais é fixada em patamar razoável, em face das circunstâncias da lide, respeitando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como sua natureza compensatória, deve ser mantido o quantum arbitrado em sentença. 8.Recurso da segurada não conhecido e recurso da corretora conhecido e desprovido. Honorários majorados em 1%.” (Acórdão 1106669, 20160110475628APC, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada pode, potencialmente, prejudicar o exercício da pretensão indenizatória veiculada pelo recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória agravada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator